Tribunal: TJMT
Processo: 1018754-29.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1018754-29.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), Município de Rosário Oeste (AUTOR), Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rosário Oeste (REU), Câmara Municipal de Rosário Oeste (REU), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 24.977.076/0001-30 (REU), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DE INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL QUE REVOGA DISPOSITIVO DA LEI QUE REGULA A POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – VÍCIO DE INICIATIVA – MATÉRIA QUE SE ENQUADRA NO ROL DE INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA ATRIBUÍDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO –
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190,
CAPUT
, E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CONSTITUIÇÃO. ESTADUAL
–
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA
–
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Constatada que a alteração legislativa foi veiculada por intermédio de lei deflagrada por iniciativa da Câmara de Vereadores do Município, usurpando competência legiferante reservada ao Prefeito, deve ser reconhecida a sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, por ofensa aos princípios da separação de poderes e da repartição de competências (arts. 190,
caput
e 195, parágrafo único, II, ambos da Constituição Estadual).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1018754-29.2019.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE-MT

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, interposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE-MT, JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO, em face da Câmara Municipal de Rosário Oeste, visando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.566/2019, que revogou o art. 67 da Lei Municipal n. 1.525/2018, a qual autorizava o Poder Executivo a contratar empresas para administrar o sistema de Água e Esgoto do Município

Afirma que o diploma impugnado “
invadiu a esfera da gestão administrativa, que cabe ao Poder Executivo, e envolve o planejamento, a direção, a organização e a execução de atos de governo
” (Id. 27623487, p. 2), violando os arts. 39, 66, V e 195, parágrafo único, III, todos da Constituição Estadual, além do princípio da separação dos poderes.

Alega, ainda, extemporaneidade na promulgação da Lei por parte do Presidente da Câmara Municipal.

Com base nesses argumentos, requereu, cautelarmente, a suspensão da vigência do diploma atacado e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.

A Câmara Municipal de Rosário Oeste, por intermédio de seu procurador, prestou informações no Id. 34862471, alegando, em suma, que não há qualquer inconstitucionalidade na lei questionada, por não extrapolar a competência do órgão, visto que apenas revoga autorização concedida pelo próprio Poder Legislativo, ao ser constada que a autorização de concessão prevista no art. 67 da Lei Municipal n. 1.525/2018 era genérica.

Na decisão de Id. 37917473, foi determinada a adoção do rito abreviado para o processamento do feito, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99, com a devida intimação de todas as partes envolvidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 42416981, opina pela procedência da ação “
reconhecendo-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.566/2019, por afronta ao princípio da separação dos poderes
.” (Id. 42416981, p. 3)

É o relatório.

Cuiabá/MT, 20 de maio de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020